Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que que indeferiu a petição inicial e julgou extinta ação rescisória. 1.1. O autor alega que a decisão é eivada de omissões e contradições. 1.2. A ré afirma que o acórdão acolheu a impugnação do valor da causa, no entanto, deixou de determinar ao embargado a complementação do depósito previsto no art. 968, II, do CPC.
2. O acórdão foi claro em explicitar o parâmetro utilizado para a fixação do valor da causa, que deve corresponder ao benefício econômico buscado, ou seja, o valor pago a título de multa por litigância de má-fé. 2.1. Ademais, a agilidade em indeferir a gratuidade de justiça deu-se em decorrência da preclusão lógica que ocorre quando a parte recolhe as custas, uma vez que se trata de conduta incompatível com o requerimento do benefício. 2.2. O ato contraditório da parte não demanda a intimação para comprovação da hipossuficiência. Mesmo que o contracheque esteja disponível no portal da transparência, é dever do requerente comprovar, no ato do requerimento, o preenchimento dos requisitos para o benefício que pleiteia. 2.3. Quanto à decadência, o embargante detém o nítido propósito de revisão da decisão, trazendo à baila matéria de mérito, sem apontar omissões ou contradições.
3. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 3.1. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.
4. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. De acordo com o art. 968, II, do CPC, deve o autor da rescisória depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 6.1. No caso dos autos, o valor da causa somente foi alterado quando da prolação do acórdão. Por este motivo e para evitar a decisão surpresa, deixo de determinar a complementação do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, uma vez que a prática implicaria em ônus desproporcional ao autor que não teve a oportunidade de requerer a desistência da ação quando da modificação do valor da causa.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.